Tribunal: TJES
Processo: 0009078-59.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009078-59.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANDERSON ALVES RODRIGUES

APELADO: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE GUACUI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA DO CONDUTOR. CONVERSÃO PROIBIDA. DEBILIDADE PERMANENTE. PENSIONAMENTO MENSAL. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Anderson Alves Rodrigues e pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Guaçuí e Josias Almeida Dias contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrente de acidente de trânsito, reconheceu a culpa do réu Josias e fixou indenização pelos danos sofridos, sem, contudo, deferir o pensionamento vitalício pleiteado pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) determinar a responsabilidade civil pelo acidente e o dever de indenizar; e (iii) estabelecer o cabimento do pensionamento mensal e a correção dos valores das indenizações por danos morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no conjunto probatório existente, entende que há elementos suficientes para julgar a demanda, dispensando a produção de novas provas, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP). O laudo pericial presente nos autos já demonstra a debilidade permanente do autor, sendo desnecessária nova perícia. Preliminar rejeitada.

A responsabilidade pelo acidente recai sobre o réu Josias, que realizou conversão proibida em via preferencial, em violação ao art. 44 do CTB. Ausente prova de culpa concorrente do autor ou de embriaguez, confirma-se a culpa exclusiva do réu e a obrigação de indenizar.

O pensionamento mensal é devido quando há lesão permanente que reduz a capacidade laborativa, conforme o art. 950 do CC/2002 e jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.430.797/RS). No caso, a debilidade de 80% do membro superior esquerdo do autor justifica o pagamento de pensão mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo até que o autor complete 65 anos ou seja reabilitado para o trabalho.

As indenizações por danos morais e estéticos, arbitradas em R$ 15.000,00 cada, estão em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as sequelas permanentes sofridas pelo autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do autor provido para condenar os réus ao pagamento de pensão mensal de 01 (um) salário-mínimo até que o autor complete 65 anos ou seja reabilitado para o trabalho, e ao pagamento de despesas médicas futuras, apuradas em liquidação de sentença. Recurso dos réus desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova pericial por entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes para o julgamento.

A responsabilidade civil pelo acidente de trânsito recai sobre o condutor que realiza manobra proibida em via preferencial, em violação ao Código de Trânsito Brasileiro.

O pensionamento mensal é devido em caso de lesão permanente que reduz a capacidade laborativa, conforme o art. 950 do CC/2002.

As indenizações por danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a extensão das sequelas e o sofrimento da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 44; CC, arts. 186, 927, parágrafo único, e 950; CPC, art. 324, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 2.430.797/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.741.707/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao recurso de Anderson Alves Rodrigues e negar provimento ao recurso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Guaçui, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009078-59.2018.8.08.0011

APELANTE/APELADO
: ANDERSON ALVES RODRIGUES

APELADOS/APELANTES:
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE GUAÇUI E JOSIAS ALMEIDA DIAS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de 02 (dois) recursos de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 228-232) por meio da qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada por Anderson Alves Rodrigues em desfavor de Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Josias Almeida Dias, ora Apelados, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de:

R$7.898,88 (sete mil e oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de dano material;

R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos estéticos;

R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Julgou improcedentes os pedidos de pensão vitalícia e de indenização destinados aos tratamentos futuros pelos valores que forem apurados em perícia.

Nas razões de recurso (fls. 253-258) os Apelantes, Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Josias Almeida Dias, pugnam pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) ausência de provas da culpa pelo acidente; (2) os valores arbitrados a título de indenização devem levar em consideração o percentual de responsabilidade do Apelado pela ocorrência do acidente, nos termos do artigo 945 do Código Civil - “se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”; (3) os valores dos danos devem ser reduzidos.

Nas razões recursais (fls. 259-268) o Apelante, parte autora, requer a nulidade da sentença - impossibilidade de julgamento antecipado, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial para comprovação de sua debilidade permanente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da incapacidade permanente, com a fixação da pensão vitalícia ou, pelo menos, até que esteja o autor apto para o trabalho.

A parte autora, ora Apelante, afirmou que:
(1)
no dia 02/10/2016, na rua Manuel Olegário de Carvalho, na cidade de Guaçui/ES, sofreu acidente de trânsito, enquanto conduzia motocicleta de sua propriedade a época dos fatos, ao ser atingido pelo veículo Fiat Palio, conduzido pelo requerido Josias e de propriedade da Igreja;
(2)
o acidente aconteceu por culpa de Josias, que negligenciou aos deveres de cuidado na direção de veículo automotor, pois tentou fazer uma conversão à esquerda, saindo da Travessa Antônio Nunes de Moraes, em direção a rua em que ocorreu a colisão;
(3)
em virtude do acidente, ficou internado por nove dias, por ter sido acometido de paraparesia/tetraparesia, ocasião em que recebeu assistência fisiátrica respiratória e creatinina, e lhe foi diagnosticado com lesão traumática do plexo braquial esquerdo;
(4)
tendo em vista as lesões sofridas, precisou submeter-se a duas cirurgias no plexo braquial, em março e abril de 2017, bem como ainda realiza sessões de fisioterapia em clínica especializada;
(5)
encontra-se incapacitado pois movimenta parcialmente o braço esquerdo e por este motivo vem recebendo auxílio do INSS, e
(6)
além disso, admite que recebeu o valor de R$ 900,00, pago pelo pastor da Igreja ré, porém, tal quantia não suporta a totalidade de seus gastos, somadas as despesas médicas, farmacêuticas e de reparos da motocicleta, que perfazem o montante de R$ 8.798,88.

P
or tais razões, requereu a condenação dos Apelados a reparação dos danos morais, estéticos, materiais, pensão vitalícia e indenização destinadas aos tratamentos futuros.

A sentença foi de parcial procedência, condenando os Demandados, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais, morais e estéticos.

Ambas as partes recorreram da Sentença, razão pela qual passo à análise em conjunto.

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
:

A parte autora, ora Apelante, requer a nulidade da sentença, tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial para comprovação de sua debilidade permanente.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

O caso versa sobre responsabilidade civil por acidente de trânsito que lesionou a parte autora, ao passo que, para o Magistrado “a quo”, já existem nos autos provas suficiente a demonstrar a debilidade do Apelante, inclusive o laudo pericial, como se depreende da Sentença:

“o laudo pericial de fls. 166, revela, que o dano físico sofrido pelo autor é da ordem de 80% (oitenta por cento), restando comprovada a debilidade do membro superior esquerdo do autor, entretanto, no quesito 7º aquele laudo, o perito concluiu que “não restou configurada incapacidade permanente para o trabalho”, motivo pelo qual é improcedente o pedido de pensionamento vitalício”.

Destarte, não verifico a pertinência na produção da prova pericial requerida pelo Apelante, haja vista que o Laudo de Exame de Lesões Corporais, emitido pelo Departamento Médico Legal (DML) - fl. 166, se mostra apto a demonstrar o quadro clínico do paciente e as sequelas advindas com o acidente automobilístico.

Desta forma, a meu sentir, o julgamento antecipado da lide e/ou indeferimento da produção de nova prova pericial, portanto, não cerceia o direito de defesa do Apelante, eis que não trará utilidade para o julgamento.

Afasto, pois, a presente preliminar.

Do mérito:

O Código Civil de 2002 adotou dois sistemas de responsabilidade civil. O sistema geral é o da responsabilidade civil subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de um ilícito praticado pelo agente (culpa lato sensu), do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano. O sistema subsidiário é o da responsabilidade civil objetiva, que se funda na teoria do risco. É dizer que para que haja o dever de indenizar, é irrelevante a conduta (dolo ou culpa) do agente, pois basta que exista o dano e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.

A responsabilidade civil deriva da violação de um interesse particular, que impõe ao infrator o dever de compensar pecuniariamente a vítima, caso esta não possa repor o estado natural da coisa.

O Código Civil Brasileiro dispõe que:

Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Do Boletim de Acidente de Trânsito extrai-se a seguinte dinâmica do acidente:

“
Segundo informações das partes envolvidas a motocicleta colidiu na lateral do automóvel quando o mesmo iria fazer uma conversão da travessa Antônio N. de Moraes para a rua Wlademiro a. Carvalho”

Não obstante a aparente responsabilidade da parte autora pelo acidente, percebe-se pelos documentos de fls. 27, 46 e 48 que a dinâmica do acidente ocorreu quando o veículo da parte Requerida saiu da Travessa Antônio Nunes de Morais para conversão
proibida
na rua Manoel Olegário de Carvalho - placa de trânsito indicando a proibição de conversão, na qual estava a moto conduzida pela parte autora.

Com efeito
, pertinente esclarecer que a travessia de um cruzamento sinalizado ou não requer do motorista uma maior observância de seu dever de cuidado, exigindo-lhe total atenção ao tráfego no local, atraindo para ele a culpa em caso de abalroamento quando não respeita a sinalização de trânsito no local ou às regras legais de circulação, tal qual na hipótese - nos termos do artigo 44 do CBT:

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.

Nessa mesma linha, como externado na sentença:

“
Posto isto, independentemente da circunstância, os motoristas não podem deixar de atentar para as condições da pista, e sobretudo, sinalização de trânsito. Em sua defesa, aduz o requerido Josias que sinalizou e parou o veículo, sendo surpreendido pelo autor na condução de seu veículo em alta velocidade e embriagado, o que não merece prosperar, já que não há provas que sustentem tal alegação.

Nesse sentido, entendo que se o primeiro requerido tivesse observado a sinalização de trânsito do local seria completamente impossível o abalroamento, já que o segundo veículo (moto) transitava em outra via e esta
era preferencial
.

Diante dos elementos dos autos e da própria dinâmica, pode-se concluir com segurança que a colisão ocorreu por culpa do condutor (do veículo Fiat Pálio), que realizou a conversão sem observar a sinalização existente no local bem como a presença de veículos que seguiam, com preferência, na via na qual ingressou, causando o acidente que originou as lesões descritas no laudo juntado em fls. 166, motivo pelo qual não pode se isentar do risco assumido. Impõe-se, por isso, a sua responsabilização pela reparação dos danos dai decorrentes. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação dos danos, como criador do risco para os seus semelhantes
”.

Assim, ausentes elementos que configurem a culpa exclusiva da vítima e, por outro lado, demonstrada a imprudência na manobra empreendida pelo Demandado Josias, é de se manter a responsabilidade da parte ré no acidente e, por conseguinte a obrigação de ressarcir os prejuízos decorrentes do evento danoso.

Da Pensão Mensal

No que diz respeito ao pedido de pensionamento, conquanto o Magistrado “a quo” tenha afastado tal pleito, pelo que se depreende dos autos é de fácil percepção que a parte autora faz jus a mencionada verba.

À luz da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) “
é cabível o ‘arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade laborativa/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002
’” (AgInt no AREsp n. 2.430.797/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Na hipótese, de acordo com o laudo de exame de lesões corporais (fl. 166), o perito concluiu que o autor apresenta
debilidade permanente do membro
superior esquerdo na
ordem de 80% (oitenta por cento)
, demonstrando a lesão permanente à sua integridade física, resultando em redução da sua capacidade laborativa, tal qual entendimento do c. STJ.

Em relação ao valor da pensão mensal, deve ser levado em consideração a função desempenhada pelo autor e o valor do seu salário. Na hipótese, conquanto tenha alegado um ganho mensal de 03 (três) salários mínimos na função de mecânico industrial, inexiste nos autos comprovação do mencionado valor.

Assim, considerando o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que “
Havendo redução parcial da capacidade laborativa de vítima que, à época do ato ilícito, não desempenhava atividade remunerada ou
quando não comprovada a sua renda
, a base de cálculo da pensão deve se restringir a 1 (um) salário mínimo
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.741.707/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Desta forma, reputo acertada a fixação do pensionamento até o Autor
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até a sua morte (caso a mesma ocorra antes), salvo, se for reabilitado para o labor (comprovado mediante perícia judicial).

Das Indenizações por Danos Morais e Estéticos

No que concerne às indenizações por danos morais e estéticos, arbitrados, em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada um dos mencionados danos, os Apelantes, Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Josias Almeida Dias, afirmam que os montantes arbitrados devem ser minorados, porquanto excessivos.

Acerca do pedido formulado pelos Demandados/Apelantes atinente à minoração das indenizações,
tenho que não merece prosperar.

É que o montante indenizatório deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do Juiz que, analisando as peculiaridades do caso concreto, determinará o montante condizente com o grau de culpa do agente, a extensão dos prejuízos sofridos, bem como as condições da vítima e as do causador do dano.

Deve-se levar em consideração, também, o efeito pedagógico no valor da condenação, de modo a obstar reiteradas abusividades do infrator, atentando-se, ainda, aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Voltando os olhos para o acervo probatório constante dos autos, verifico que, em razão do acidente de trânsito narrado, o Autor sofreu aflição psicológica indenizável, tendo que se submeter, inclusive, a procedimentos cirúrgicos, pelo que entendo que os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrados se encontram condizentes com o dano moral sofrido pelo Autor, bem como com a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE NÃO IDENTIFICADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS ADEQUADAMENTE FIXADOS, ASSIM COMO O VALOR DOS LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE DESPROVIDO.

1. Não identificado o cerceamento de defesa alegado pela apelante, rejeita-se a preliminar a tal título eriçada. 2. Não se conhece do recurso quanto à impugnação ao vídeo do acidente apresentado pela autora em réplica, por inovação recursal. 3. No caso dos autos, a mídia com o vídeo do acidente juntado apenas deixou mais claro o que já havia sido evidenciado pela narrativa dos Policiais que atenderam à ocorrência, comprovando que quem deu causa ao acidente foi o motorista da empresa apelante e inviabilizando a alegação de culpa concorrente da recorrida. 6.
Comprovados os danos materiais e a incapacidade laborativa da autora, bem como a ocorrência de danos morais, correta a sentença que condenou a apelante no pagamento de tais rubricas, denotando adequado o montante de R$15.000,00 [...] a título de dano moral, quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, conforme orientação da jurisprudência do egrégio STJ, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nesta parte, desprovida. (TJES, Apelação Cível nº 5002619-48.2021.8.08.0011, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/06/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE DISTÂNCIA DE SEGURANÇA E ATENÇÃO AO CONDUZIR O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] 2. A presente ação indenizatória tem por causa de pedir o acidente e os danos decorrentes, pelo qual a motocicleta em que estavam as recorrentes sofreu colisão traseira ocasionada pelo veículo conduzido pelo recorrido, quando trafegavam por rodovia. 3. Presume-se a responsabilidade do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, seja este último estando parado ou em movimento, isso por que, em tese, não mantida a distância adequada e suficiente para realizar uma frenagem, ou que estaria conduzindo seu veículo sem a devida diligência em relação ao fluxo de tráfego. 4. No caso, a responsabilidade presumida do veículo que colidiu na traseira da motocicleta pelo acidente não restou ilidida nos autos. 5. Da análise das circunstâncias do caso e da gravidade das consequências, verifico ser devida reparação patrimonial e indenização pelos abalos psicológicos e angústias sofridos pela vítima em razão do atropelamento e pelos danos estéticos advindos. 6.
Pautando-se nos valores fixados em demandas semelhantes e atento às minúcias do caso em análise, sem olvidar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se por bem fixar a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
a indenização pelos danos estéticos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os danos materiais em R$ 3.522,85 (três mil quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos). 7. Sentença reformada em parte para CONDENAR o apelado a indenizar as autoras nos valores fixados, todos corrigidos pela SELIC, desde a data do evento danoso. 8. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Apelação Cível nº 0001108-78.2020.8.08.0062, Relator: Des. Substituto JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/08/2023)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL E CORPORAL. LIMITAÇÃO FUNCIONAL RECONHECIDA. PENSIONAMENTO MENSAL ASSEGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Restou fartamente demonstrado nos autos a ocorrência do acidente e da responsabilidade civil da empresa requerida pelo ato praticado por seu empregado, na condução do veículo coletivo. 2. Faz jus a autora ao recebimento de pensionamento desde a data do evento danoso, eis que comprovada a limitação funcional decorrente, sendo adequado o valor adotado pelo juízo originário de um salário-mínimo. 3.
Quanto ao dano moral, entendo que os fatos narrados e a dor experimentada pela parte autora são capazes de ensejar abalo extrapatrimonial a ser indenizado, notadamente por se tratar de pessoa idosa, sendo que a quantia fixada pelo juízo originário em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela adequada e justa considerando as nuances da causa.
4. De ofício, reformo a sentença para determinar que sobre cada uma das parcelas da pensão mensal vitalícia deve incidir correção pelo IPCA-E desde cada vencimento e juros pela SELIC a partir da citação e, na indenização por danos morais deverá incidir juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada em qualquer hipótese sua cumulação com correção monetária. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº 0010605-86.2009.8.08.0035, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2022)
Sem grifos no original

Relativamente ao dano estético, o qual integra a classe dos danos extrapatrimoniais, não possui previsão expressa no ordenamento jurídico pátrio, mas se trata de construção jurisprudencial e “
está vinculado ao sofrimento pela deformação com sequelas permanentes, facilmente percebidas
”
.

Na definição de Teresa Ancona Lopes, dano estético é a “
modificação, duradoura ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’, lhe causa humilhações e desgostos, dando origem, portanto, a uma dor moral
”
.

Dessa forma, para a caracterização do dano estético são necessários os seguintes elementos:
(i)
transformação física com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente; e
(ii)
permanência ou durabilidade do dano.

No presente caso, conforme atestado pelo laudo pericial de fls. 290/293, o Autor apresenta as seguintes marcas decorrentes do evento danoso:

“EM INVESGITAÇÂO SUBSEQUENTE FOI EVIDENCIADA LESÂO GRAVE DAS RAÍZES CERVICAIS DE CS A T1, LESãO DOS TRONCOS SUPERIOR E MÉDIO DO PLEXO BRAQUIAL, ALÉM DE LESãO DO NERVO MUSCULOCUTÂNEO A ESQUERDA.

PACIENTE FOI SUBMETIDO A CIRURGIA MARÇO E ABRIL DE 2017 NO HOSPITAL SEMPER - BELO HORIZONTE- MG, COM POUCA MELHORA DOS SINTOMAS NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO.

NO MOMENTO 0 EXAME NEUROLÓGICO EVIDENCIA: - FRAQUEZA E ATROFIA GRAVES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO (FORÇA GRAU 2 NO SEGMENTOS CS A C7 E FORÇA GRAU 3 NOS SEGMENTOS CS-T1), ALÉM DE DOR CRÔNICA LOCAL

IMPRESSÃO: 1 - LESÃO SEQUELAR DO PLEXO, NERVO MUSCULOCUTÂNEO E RAÍZES CERVICAIS COM INCAPACIDADE FUNCIONAL GRAVE. 2- PACIENTE AINDA EM TRATAMENTO CLÍNICO PARA DOR CRÔNICA . 3- NÂO EXISTE, NO MOMENTO, TRATAMENTO PARA REVERSÃO DOS SINTOMAS MOTORES. 4- NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO REGULAR COM A NEUROLOGIA.

“
o autor apresenta
debilidade permanente do membro
superior esquerdo na
ordem de 80% (oitenta por cento
)
”.

Logo, restam plenamente caracterizados o dano estético e a sua vasta extensão, de maneira que o valor arbitrado em primeira instância guarda pertinência com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, principalmente em se considerando as sequelas permanentes e cicatrizes suportadas pela vítima.

Da Indenização por Danos Materiais

Pleiteia a o Autor a condenação dos Requeridos/Apelados no “
pagamento de todas as despesas e tratamentos médicos devidamente comprovadas nos autos, no momento da liquidação da sentença, conforme preconiza o art. 324, § 1º, II, do CPC
”, na medida em que, “
no momento da propositura da ação, ainda se encontrava em tratamento, de tal sorte que somente ao final do processo, em fase de liquidação, poderia inserir as despesas e tratamentos realizados
”.

O Tribunal da Cidadania entende, em hipóteses como a que se apresenta, ser “
possível condenar a parte demandada ao pagamento de despesas médicas futuras, relativas à reparação dos danos sofridos pela vítima, conforme venha a ser apurado em liquidação de sentença
” (AgInt no AREsp: 1656523 PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, DJe 15/02/2023), valendo transcrever os precedentes invocados no voto condutor:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU EM PARTE A PETIÇÃO INICIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO INDETERMINADO QUANTO AO PRÓPRIO DIREITO À REPARAÇÃO EM SI. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais no bojo da qual foi proferida decisão indeferindo em parte a petição inicial.

2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial.

3. Embora
seja possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos materiais na hipótese de impossibilidade de determinar as consequências do ato ou do fato
, não pode ser indeterminado quanto ao próprio direito à reparação em si, ou seja, a pretensão autoral deve estar corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial. A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo sem resolução do mérito. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.837.342/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 7/5/2020 - sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INGRESSO DO FALIDO (SÓCIO) NOS FEITOS EM QUE FIGURE COMO PARTE A MASSA FALIDA. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA SIMPLES ( CPC/73, ART. 50). DANO MATERIAL E MORAL. AUSÊNCIA DE OBJETIVA INDICAÇÃO DO AN DEBEATUR. INVIABILIDADE DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 286, II, DO CPC/1973. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO. 1. De acordo com a parte final do caput do art. 36 do DL 7.661/45, a intervenção do falido, inclusive de sócio, se dará na forma de assistência simples ( CPC/73, art. 50).

2.
Nos termos do art. 286, II, do CPC/1973, embora não seja lícito ao litigante formular pedido incerto e/ou indeterminado, poderá apresentar, quando não lhe for possível determinar as consequências do ato ou do fato, pedido genérico quanto ao valor da reparação (quantum debeatur), não podendo ser indeterminado, entretanto, quanto ao próprio direito à reparação em si (an debeatur).

3. A ausência de indicação objetiva, no pedido, dos danos que o autor pretende ver reparados pelo réu inviabiliza o direito de defesa e a própria ação, conduzindo à extinção do processo sem resolução de mérito.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 1.121.638/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 7/11/2017)
”

Na hipótese, a parte autora discriminou devidamente o que reputava devido a título reparatório (
an debeatur
), consoante se depreende da petição inicial, razão pela qual deve ser mantido o valor arbitrado em primeiro grau (R$7.898,88 (sete mil e oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de dano material.

Tendo em vista que, da leitura do laudo formulado
,
em razão do acidente de trânsito, o Autor se submeteu a outros procedimentos, como por exemplo, sessões de fisioterapias, de rigor a concessão do dano material pugnado para que os Requeridos custeiem os tratamentos que se sucederam, desde que devidamente comprovado o pagamento das respectivas despesas pelo Autor, em sede de liquidação de sentença (pelo procedimento comum).

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser reformada para condenar os Requeridos ao pagamento da indenização de pensão mensal e das despesas com os tratamentos que serão realizados, apurados em liquidação de sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso de Anderson Alves Rodrigues para lhe dar provimento e, por conseguinte, condeno os Requeridos, solidariamente, IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE GUAÇUI E JOSIAS ALMEIDA DIAS,
(1)
ao pagamento de indenização de pensão mensal, no valor de 01 (um) salário-mínimo, até o Autor
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou até a sua morte (caso a mesma ocorra antes),
salvo
, se for reabilitado para o labor (comprovado mediante perícia judicial), que deverá ser pago até o dia 10 de cada mês; (2) ao pagamento dos valores pagos a título do tratamento que se suceder, apurados em liquidação de sentença. Conheço do recurso interposto pela
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DE GUAÇUI E JOSIAS ALMEIDA DIAS para negar provimento. Majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fl. 231).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.